Tribunal: TJDFT
Processo: 0016877-34.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016877-34.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA MARIA DE LUCENA PORTES e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considerando que a decisão de extinção parcial referente à credora MARIA DA CONCEIÇÃO CANDELÁRIA PERES precluiu em 07/08/2021, conforme andamento no sistema PJe, promova-se a baixa determinada na decisão de ID 27287542. 2. Trata-se de pedido incidental formulado por CAPITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA (CNPJ 06.096.335/0001-31) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) CÍCERO ELSON COELHO SILVA (ID 23647999). Juntou as correspondentes Escrituras Públicas de Cessão de Direitos: a) CÍCERO ELSON COELHO SILVA para CODYR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EM PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI: ID 236480001, p. 4/8 b) CODYR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EM PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI para CAPITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA: ID 236480001, p. 1/3. Da mesma forma, CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (CNPJ 00.057.240/0001-22) formulou pedido incidental visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) MILSON GUIMARÃES GUERRA (ID 22027149). Juntou as correspondentes Escrituras Públicas de Cessão de Direitos: a) MILSON GUIMARÃES GUERRA para LÍNEA/G EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA: ID 27894584, p. 10/11; b) LÍNEA/G EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA para G-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP: ID 27894584, p. 4/6; c) G-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP para MÁRIO CELSO SANTIAGO MENESES: ID 27894584, p. 1/3. d) MÁRIO CELSO SANTIAGO MENESES para CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A.: ID 22027145; e) escritura pública de retificação do CNPJ da escritura citada no item “d”: ID 27631067. É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 14, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da Cessionária na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dela quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 3. As referidas cessionárias formularam pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (ID 23647999 e ID 22027149). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 - PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão. Conforme esclareceu a citada Procuradoria, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo PREJUDICADO o pedido de emissão de certidão formulado. 4. Preclusa a presente decisão, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac